Tribunal: TJDFT
Processo: 0738266-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. PERÍODO DO ATRASO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO.
1. A matéria expressamente apreciadas em Juízo, sem que tenha tendo havido oportuna interposição de recurso, mesmo quando configurar de ordem pública, se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
2. Agravos de instrumento não conhecidos.